Tribunal: TJPA
Processo: 0826717-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826717-24.2020.8.14.0301

APELANTE: MARY SANTA CAMARA FEIJO, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARY SANTA CAMARA FEIJO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N. 0826717-24.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

APELADO:
ESPÓLIO DE MARY SANTA CÂMARA FEIJÓ.

ADVOGADO:
DANIEL DACIER LOBATO SÁ PEREIRA - OAB/PA 15.494.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO DE RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTE DO C. STJ. APELO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N. 0826717-24.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

APELADO:
ESPÓLIO DE MARY SANTA CÂMARA FEIJÓ.

ADVOGADO:
DANIEL DACIER LOBATO SÁ PEREIRA - OAB/PA 15.494.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 16133314 pag. 1/6,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que não restam dúvidas de que não cabe à UNIMED Belém, na qualidade de Operadora de Plano de Saúde, ter a obrigação de custear a seus beneficiários, procedimento em desacordo com o Rol de Procedimentos.

Ressalta que, a negativa do medicamento requerido pela parte adversa, qual seja,
CETUXIMABE (ERBITUX 5 MG/20ML)
, se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento para fins de fornecimento do medicamento.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão da UPJ de Id. 17419421.

Os fundamentos do agravo interno, interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO DE RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTE DO C. STJ. APELO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Aduz a agravante em síntese, que não cabe à UNIMED Belém, na qualidade de Operadora de Plano de Saúde, ter a obrigação de custear medicamentos de uso domiciliares, pois qualquer determinação que obrigue a requerida a atuar de forma contrária à legislação específica editada pela ANS é ilegal, sustenta que a negativa da UNIMED está em completa consonância com o estipulado pela legislação pertinente ao tema.

Ressalta que, o medicamento requerido pela parte adversa, qual seja, CETUXIMABE (ERBITUX 5 MG/20ML) de uso domiciliar, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Sobre o assunto destaco recente entendimento do C. STJ.

(REsp n. 2.137.739, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/07/2024.)

(AREsp n. 2.567.072, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/04/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "ERBITUX" (CETUXIMABE) PARA TRATAMENTO DE CÂNCER
DE BOCA, CABEÇA E PESCOÇO. LIBERAÇÃO DETERMINADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REMÉDIO OFF LABEL QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO.

TRATAMENTO EXPRESSAMENTE INDICADO PELA MÉDICA DA AUTORA.

ANTINEOPLÁSICO. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI 9.656/98. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

(AREsp n. 2.490.816, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 06/02/2024.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação do apelante para fornecer e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento CETUXIMABE (ERBITUX 5 MG/20ML) 755MG D1 D15, pelo período indicado na prescrição médica.

Analisando os autos o recorrente sustenta que ante a negativa administrativa do plano de saúde, o beneficiário ingressou com ação judicial pugnando que a Operadora de seu plano de saúde fosse obrigada a custear o medicamento, pois a recusa no custeio do medicamento pelo plano de saúde seria ilícita, tendo em vista que o direito fundamental à saúde e à vida deveria ser abrangido na cobertura do plano.

Destaca que a negativa de cobertura para a medicação CETUXIMAB (Erbitux) para a Apelada se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde.

No que tange ao apelo do autor, entendo que não possui respaldo.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUSTEIO DE MEDICAMENTOS OFF LABEL PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO) CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Quanto à ocorrência dos vícios elencados nos artigos 489, § 1º, e 1.022 do CPC, é cediço que as peculiaridades de cada demanda judicial impedem a aferição do dissídio pretoriano, não sendo os embargos de divergência a via adequada para a verificação do acerto ou desacerto da decisão embargada.

2. No que diz respeito ao alegado conflito interpretativo sobre a ocorrência ou não de dano moral in re ipsa em caso de recusa indevida de custeio de medicamento off label para tratamento quimioterápico pela operadora de plano de saúde, a Corte Especial tem competência para aferir a admissibilidade dos embargos de divergência, malgrado os arestos paradigmas sejam todos oriundos da Segunda Seção. Isso porque "a obrigatoriedade de cisão do julgamento e remessa dos autos à Seção especializada deste Tribunal Superior somente tem sentido caso o mérito da divergência tenha que ser analisado, sob pena de absoluto desrespeito aos princípios da razoável duração do processo e celeridade processual" (AgInt nos EAREsp n. 673.112/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 9/3/2022; EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.231.405/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 5/6/2019, DJe de 18/6/2019; e AgRg nos EAREsp n. 593.919/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 7/11/2018, DJe de 23/11/2018).

3. Em nenhum dos julgados da Quarta Turma - apontados como paradigmas -, houve a constatação de peculiaridades fáticas aptas a tornar controvertida a obrigatoriedade do custeio dos medicamentos e a, consequentemente, afastar a indenização por dano moral, como ocorreu no presente caso concreto. Daí a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados.

4. Os inúmeros precedentes da Terceira Turma indicados pela embargante não se prestam, outrossim, ao conhecimento dos embargos de divergência, pois, além de não ter sido demonstrada a alteração da composição do aludido órgão julgador em mais da metade de seus membros entre a data do julgamento da decisão embargada e a data de julgamento de alguns paradigmas - ex vi do disposto nos artigos 1.043, § 3º, do CPC e 266, § 3º, do RISTJ -, não se efetuou o cotejo analítico entre os acórdãos, sendo jurisprudencialmente consagrada a insuficiência da mera transcrição de ementas.

5. Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão embargado encontra-se em dissonância com a recente jurisprudência da Corte Especial - firmada por ocasião do julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076/STJ) - no sentido de que: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 16.3.2022).

6. Na referida assentada, a maioria dos Ministros considerou nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico - prevista no § 8º do artigo 85 do CPC - somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família, não se devendo confundir o termo "valor inestimável" com "valor elevado".

7. Assim, verifica-se que, diversamente do esposado pelo acórdão impugnado, o caso dos autos não é de incidência do óbice da Súmula 7/STJ, mas sim de definição do critério normativo adequado para arbitramento da verba honorária. E, à luz do provimento jurisdicional condenatório fixado nas instâncias ordinárias - cujo montante econômico poderá ser aferido em liquidação da sentença -, afigura-se de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% do aludido quantum, com base no § 2º do artigo 85 do CPC, não retratando hipótese de proveito econômico inestimável.

8. Tendo sido mantida a rejeição do pedido de indenização por dano moral - ante a incognoscibilidade dos embargos de divergência no ponto -, deve-se reconhecer a configuração de sucumbência recíproca na espécie, o que impõe a redistribuição do ônus sucumbencial em 70% às rés e em 30% aos sucessores dos autores.

9. Agravo interno parcialmente provido para conhecer em parte dos embargos de divergência e, nessa extensão, dar-lhes provimento para arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca das partes e a majoração em favor dos sucessores dos autores arbitrada nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.866.671/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Da análise do mérito, entendo que as alegações do recorrente não procedem, pois o magistrado em uma análise de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. PLANO DE SAÚDE
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, as operadoras de plano de saúde devem fornecer medicamento para tratamento oncológico. Precedentes.

3.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.959.910/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

(REsp n. 2.078.156, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/09/2023.)

(
AREsp n. 2.358.071, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 20/06/2023.)

Igualmente destaco entendimento do TJ/PA;

(TJ-PA - AI: 08033872820208140000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

(...)”.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 16133314 pag. 1/6
.

É como voto.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024